Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-92.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, reconhecendo a obrigação do plano de saúde de fornecer bomba de insulina e insumos correlatos à paciente com Diabetes Tipo 1, com base na eficácia comprovada do tratamento e na mitigação do rol da ANS, conforme a Lei n. 14.454/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise dos dispositivos legais invocados pela parte embargante, especialmente o art. 10, VI, da Lei n. 9.656/98, e se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os dispositivos legais suscitados, inclusive o art. 10, VI, da Lei n. 9.656/98, ao reconhecer a natureza taxativa mitigada do rol da ANS e a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos com eficácia comprovada.
4. A decisão embargada está devidamente fundamentada, com análise dos fatos e provas constantes dos autos, não se limitando à transcrição de precedentes ou súmulas.
5. A alegação de ausência de eficácia da bomba de insulina foi refutada com base em laudo médico e pareceres técnicos que demonstram a necessidade e a efetividade do tratamento.
6. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. 2. A pretensão de rediscutir matéria já decidida não se coaduna com os embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022; Lei n. 9.656/1998, art. 10, §13.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.